Tribunal: TJSP
Processo: 1004571-85.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – ITBI – Imunidade Tributária – Incorporação societária – Integralização de bens imóveis – Município de Castilho – Pretendida a emissão da certidão de imunidade tributária dos cinco imóveis da sociedade incorporada JBJ Barra do Tietê Agropecuária à sociedade incorporadora JBJ Agropecuária Ltda. – Sentença que denegou a segurança – Insurgência da

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – ITBI – Imunidade Tributária – Incorporação societária – Integralização de bens imóveis – Município de Castilho – Pretendida a emissão da certidão de imunidade tributária dos cinco imóveis da sociedade incorporada JBJ Barra do Tietê Agropecuária à sociedade incorporadora JBJ Agropecuária Ltda. – Sentença que denegou a segurança – Insurgência da impetrante – Cabimento – Empresa que tem como atividade econômica principal "Holdings de instituições não-financeiras" (CNAE 64.62-0/00) – Contrato social da impetrante que traz como objeto social principal a "exploração da atividade de criação de bovinos para o corte", não constando qualquer atividade voltada à venda, locação ou qualquer tipo de negócio imobiliário – Documentação colacionada aos autos que comprovou que a atividade preponderante da impetrante não é a imobiliária, autorizando o reconhecimento da imunidade de ITBI, nos moldes do art. 156, §2o, I, da CF – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.